Tribunal: TJSP
Processo: 2061264-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061264-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante DAVID
DE CASTRO e Paciente PAULA RACHEL LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061264-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.335
Habeas Corpus no 2061264-86.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de RIBEIRÃO PRETO
Vara das Execuções Criminais Execução no 0006207-89.2017
Impetrante:
DAVID DE CASTRO
Paciente:
PAULA RACHEL LOPES DA SILVA
Em favor da paciente, o impetrante ajuizou o presente habeas
corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto.
Relata que a paciente cumpre pena em regime fechado, e
atingirá o lapso temporal para a progressão ao regime aberto em 19.1.2025. Alega que a
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, notadamente diante da pandemia instalada
em nosso País, que a coloca em situação de maior risco. Invoca, assim, a Recomendação no
62/2020 do egrégio CNJ. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que a
paciente seja beneficiada com a prisão domiciliar, expedindo-se o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fl. 58), foram apresentadas as
informações (fls. 61-62).
A ilustre representante da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 65-70).
É o relatório.
Como sabido, o habeas corpus não é instrumento adequado
para regularizar eventuais irregularidades do processo de execução, tampouco serve para
viabilizar a concessão de progressão de regime, porquanto envolve o conhecimento de
matéria fática, com a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de
benefícios. Depois, a pretensão deve ser dirigida ao juízo da execução, consoante o artigo
66, III, b, da LEP, prevendo-se contra a decisão proferida o agravo em execução, como
recurso apropriado na forma do artigo 197 do mesmo Diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061264-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
De acordo com recente consulta ao extrato eletrônico de
andamento processual e conforme as peças que instruem a presente impetração, verifica-se
que o paciente tem ainda longa a pena a cumprir, e os requisitos legais exigidos para a
progressão ao regime semiaberto serão atingidos em 19 de janeiro de 2025. Ingressou com
pedido de prisão domiciliar, o qual foi indeferido no último dia 20 de março, justificando a
decisão o fato de estar em regime fechado, não haver notícia de casos confirmados dentro
do sistema prisional, tampouco comprovação no sentido de que sua condição de saúde
esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o
externo, além de não se enquadrar no grupo de risco para o Covid-19 (fls. 50-56).
Em que pesem as argumentações do impetrante, não há que
se falar em constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, pois
se cuida de medida excepcional.
Por outro lado, a decisão hostilizada pelo writ não padece de
qualquer ilegalidade e está devidamente fundamentada, tendo seu prolator especificado, de
forma clara e precisa, as razões de seu convencimento. Por isso, não é passível de revisão
nesta sede e deve ser atacada por intermédio do recurso ordinário previsto na Lei de
Execução Penal, em cujo âmbito a questão pode ser examinada com amplitude.
E, para o cumprimento da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, o seu artigo 5o, incisos I e IV, exige que a unidade prisional
não disponha de equipe médica, que haja relatório médico confirmando suspeita de
Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento.
Nesse sentido, recente decisão do Egrégio Superior de
Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19;
b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061264-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (HC no 570082 -
PR (2020/0078108-3), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
No caso trazido a julgamento, não há provas de que o
paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19, tampouco da
ausência de equipe médica ou de local para isolamento na unidade onde cumpre a pena
privativa de liberdade.
É de se mencionar, inclusive, que a eclosão da Pandemia de
Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática da liberdade aos pacientes,
notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c)
documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada,
(d) demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que
o suportado pelas pessoas não presas de contrair o CORONAVÍRUS, (e) comprovação de
que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque não evidenciado que o Estado, na esfera
direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer
tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em
observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da
Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que em 08 de abril de 2020, o Secretário
da Administração Penitenciária do Estado encaminhou ofício à Corregedoria Geral de
Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do CORONAVÍRUS no sistema
carcerário, as quais estão em consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em suas
esferas, bem como com aquelas estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São
Paulo, no que tange à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais, destacando,
também, que advindo instruções supervenientes que disciplinem novos protocolos em
matéria de procedimentos, implementará outras providências.
Diante de tais circunstâncias, ao menos no momento, não se
verifica qualquer constrangimento a ser reparado através do remédio heroico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061264-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
Relator